Tribunal: TCU
Processo: 014.631/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7242/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão referentes às interessadas Maria Beatriz Oliveira da Silva e Miriam Cabrera Corvelo Delboni; e, em relação ao ex-servidor Luiz Gustavo Veiga, que os autos retornem à Sefip para fazer as determinações propostas pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 9. 1. Processo TC- Processo 014.631/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Gustavo Veiga (XXX.416.600-XX); Maria Beatriz Oliveira da Silva (XXX.367.510-XX); Miriam Cabrera Corvelo Delboni (XXX.402.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.